Tribunal: TJPA
Processo: 0822473-38.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0822473-38.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS

EMBARGANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. IMPRECISÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL DA INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE JUNTADA FORMAL DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, COM CONVERSÃO PARCIAL DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de erro material quanto ao período de integração do embargante à organização criminosa e de inconsistência relacionada à ausência, nos autos digitais, do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, utilizado como fundamento da sentença e do acórdão, com pedido de saneamento da imprecisão e de expedição de certidão sobre a existência e localização do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a imprecisão do acórdão quanto ao marco temporal da vinculação do embargante à organização criminosa configura erro material sanável por embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a ausência de juntada formal, nos autos, do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON autoriza o imediato reconhecimento de nulidade ou exige prévio esclarecimento por diligência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, nos termos do art. 619 do CPP.

O acórdão contém imprecisão descritiva quanto ao marco temporal da integração do embargante à organização criminosa, pois a denúncia e a sentença apontam vínculo desde 2015, em período anterior ao indicado no relatório.

O erro temporal não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento, porque a condenação se apoia em prova robusta da integração estável e permanente do embargante à organização criminosa, formada por prova digital periciada e depoimentos submetidos ao contraditório, suficientes para a subsunção ao art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.

O crime de organização criminosa tem natureza permanente, de modo que a configuração do delito depende da demonstração do vínculo estável e voluntário em determinado período, independentemente da exata delimitação do marco inicial da vinculação.

A ausência de juntada formal do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, embora inicialmente pudesse caracterizar irregularidade procedimental, ganha relevo quando a defesa questiona especificamente a existência do laudo em forma documental, a identificação do perito subscritor e a possibilidade de controle defensivo de sua correspondência com o conteúdo das mídias disponibilizadas.

Não se mostra prudente afastar de plano eventual nulidade sem prévia elucidação da existência, localização e disponibilização do laudo pericial em forma documental, porque somente após esse esclarecimento será possível aferir, com segurança, eventual repercussão sobre o contraditório e a ampla defesa.

A conversão do julgamento em diligência assegura transparência, segurança jurídica e pleno exercício do contraditório, ao determinar que a Secretaria certifique se o laudo existe em forma documental, se foi juntado a estes autos ou a autos correlatos, com indicação de sua localização, eventual identificador e promoção de sua juntada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, com conversão parcial do julgamento em diligência.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração corrigem erro material descritivo constante do acórdão sem rediscutir o mérito nem modificar o julgamento. 2. A imprecisão quanto ao marco temporal da integração à organização criminosa não invalida a condenação quando há prova robusta do vínculo estável e permanente e o delito possui natureza permanente. 3. A ausência de juntada formal de laudo pericial referido na sentença e no acórdão exige prévio esclarecimento sobre sua existência, localização e disponibilização antes da apreciação segura de alegação de nulidade. 4. A nulidade processual não deve ser afastada nem reconhecida de plano quando a controvérsia fática sobre a existência documental da prova pericial ainda demanda diligência esclarecedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 563; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, para sanar a imprecisão quanto ao marco temporal indicado no acórdão, bem como CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando à Secretaria que certifique, com a maior precisão possível, a existência do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON em forma documental, se foi juntado a estes autos ou a autos correlatos, sua localização e eventual identificador, promovendo-se sua juntada, se viável, com posterior conclusão para apreciação do ponto remanescente dos embargos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 0822473-38.2023.8.14.0401

EMBARGANTE:

WA
NDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFESA:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO E OUTROS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, por intermédio de sua defesa técnica, em face do Acórdão (ID 32295011), proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Segundo a denúncia (ID 24865572), o embargante, juntamente com corréu, integrou organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação no Estado do Pará, exercendo funções estruturais dentro da facção, com estabilidade e permanência, inclusive com registros cadastrais mantidos por integrante da organização, sendo apontado como integrante desde o ano de 2015, exercendo funções de “disciplina” e “torre” no município de Salinópolis/PA .

Em sentença (ID 24865572), o embargante foi condenado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, sendo-lhe imposta pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa .

Inconformado, interpôs recurso de apelação, no qual alegou, em síntese, nulidade por incompetência da Justiça Estadual em razão da transnacionalidade, quebra da cadeia de custódia da prova digital, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

Em 12/12/2025, a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu dos recursos e deu-lhes parcial provimento para afastar a transnacionalidade e a cumulação indevida de majorantes, mantendo apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, reduzindo a pena para 12 (doze) anos de reclusão e 360 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Irresignado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de erro material decorrente de premissas fáticas equivocadas no acórdão.

Alega, inicialmente, que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao afirmar que sua integração à organização criminosa ocorreu entre os anos de 2022 e 2023, quando, na verdade, conforme a denúncia e a sentença, tal vínculo remonta ao ano de 2015.

Sustenta, ainda, equívoco na referência ao Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, pois não teria sido localizado nos autos, o que comprometeria a fundamentação do julgado e configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a indicação precisa de sua localização ou o reconhecimento do vício.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para correção das premissas fáticas apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de declaração, apenas para correção do erro material quanto ao período de integração do embargante à organização criminosa, sem efeitos modificativos, opinando, contudo, pela rejeição da alegação relativa ao Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, ao fundamento de que o referido documento encontra-se disponível na Secretaria, inexistindo qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.

Posteriormente, o embargante apresentou petições complementares, nas quais reitera a alegação de ausência do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON nos autos, esclarecendo que apenas mídias teriam sido encaminhadas à Secretaria, e requerendo, ainda, a expedição de certidão acerca da existência e localização do referido laudo.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. MÉRITO

ERRO MATERIAL – IMPRECISÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL

O embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão embargado, afirmando que houve equívoco quanto ao período de sua integração à organização criminosa, bem como quanto à referência ao laudo pericial utilizado como fundamento para afastar a tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório.

Assiste parcial razão ao embargante ao apontar imprecisão na referência temporal constante do acórdão, uma vez que, conforme a denúncia e a sentença, o vínculo do embargante com a organização criminosa remonta a período anterior ao indicado no relatório, sendo apontado desde o ano de 2015.

Trata-se, contudo, de erro material de natureza meramente descritiva, passível de correção pela via dos embargos de declaração, sem qualquer repercussão sobre a fundamentação ou o resultado do julgamento.

Isso porque a condenação firmou-se a partir de prova robusta da integração estável e permanente do embargante à organização criminosa, notadamente por meio de prova digital periciada e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, suficientes para a subsunção ao art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

Ressalte-se que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, sendo suficiente a demonstração do vínculo estável e voluntário em determinado período para a configuração do delito, independentemente da exata delimitação do marco inicial da vinculação.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar a imprecisão apontada, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL E DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO

No que se refere à alegação de ausência do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON nos presentes autos, bem como ao pedido de expedição de certidão acerca de sua existência e localização, verifica-se que a questão merece enfrentamento mais detido.

Com efeito, assiste parcial razão ao embargante ao apontar inconsistência na disponibilização formal do referido elemento probatório, porquanto, embora tenha sido utilizado como fundamento da sentença e do acórdão, o laudo não se encontra regularmente juntado a estes autos digitais, havendo apenas referência ao encaminhamento de mídias pela autoridade policial.

Conforme se extrai dos autos, a autoridade policial encaminhou mídias digitais contendo os dados periciados, as quais permanecem acauteladas em Secretaria, sendo franqueado às partes o acesso ao seu conteúdo. Ademais, a sentença condenatória faz referência expressa a trechos do material periciado, o que evidencia que o conteúdo da prova foi efetivamente considerado no julgamento.

Outrossim, consta dos autos, por meio de ofício encaminhado pela autoridade policial (ID 24865423), que o aparelho celular objeto da perícia encontra-se acautelado na Secretaria da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, vinculado a outro processo judicial, circunstância que evidencia a existência de elementos probatórios correlatos em autos diversos.

Até esse ponto, a questão poderia ser compreendida, em princípio, como mera irregularidade na forma de disponibilização do elemento pericial, insuficiente, por si só, para acarretar a nulidade do julgado, à míngua de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Ocorre que as petições supervenientes da defesa trouxeram questionamento mais específico, não mais restrito à ausência de juntada formal das mídias ou à mera localização do material periciado, mas voltado propriamente à existência, nestes autos, do laudo pericial em sua forma documental, com identificação do perito subscritor e possibilidade de controle defensivo sobre sua correspondência com o conteúdo das mídias disponibilizadas.

Nesse cenário, a controvérsia deixa de se limitar a uma irregularidade meramente procedimental e passa a demandar esclarecimento prévio, a fim de que se possa aferir, com segurança, se a ausência do laudo pericial escrito nestes autos repercute, ou não, sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Embora a decretação de nulidade exija demonstração de prejuízo, não se afigura prudente afastá-la de plano antes da elucidação da questão fática subjacente, qual seja, a efetiva existência, localização e disponibilização do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON em sua forma documental.

Desse modo, a fim de assegurar maior transparência, segurança jurídica e pleno exercício do contraditório, quanto a esse ponto específico, mostra-se pertinente a conversão do julgamento em diligência, para que a Secretaria certifique se o referido laudo pericial existe em forma documental, se foi juntado a estes autos ou a autos correlatos, indicando, em qualquer hipótese, sua localização e eventual identificador, promovendo-se a juntada.

Somente após o cumprimento da diligência será possível apreciar, de modo seguro e exauriente, a alegação defensiva relativa à eventual nulidade decorrente da ausência do laudo pericial nos autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a imprecisão quanto ao marco temporal indicado no acórdão.

Quanto à alegação de ausência do Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON e ao pedido de expedição de certidão, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando à Secretaria que certifique, com a maior precisão possível, se o referido laudo existe em forma documental, se foi juntado a estes autos ou a autos correlatos, indicando sua localização e eventual identificador, com ulterior conclusão para apreciação do ponto remanescente dos embargos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 29/05/2026